Tribunal: TJES
Processo: 5000127-79.2024.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-79.2024.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEVERINO LIMA SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000127-79.2024.8.08.0043

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO
:
SEVERINO LIMA SOARES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao acessar o aplicativo da empresa requerida recebeu uma oferta do plano "Easy Prime Super", que incluía 24GB de internet, voz e SMS ilimitados, WhatsApp ilimitado e R$30,00 de cashback por mês, pelo valor de R$100,00 mensais a serem debitados no cartão de crédito. Aduz que aderiu ao plano e, ao realizar seu cadastro no aplicativo "Vivo", foi informado de um crédito de R$170,00 junto à empresa, sendo que R$100,00 foram utilizados para a adesão do plano, e o restante seria utilizado para abatimento na fatura seguinte. No entanto, o cadastro não foi finalizado, e, ao entrar em contato com a empresa, foi informado de uma falha no sistema. Sustenta que o pagamento para adesão do plano foi confirmado, sendo orientado a aguardar 24 horas para resolução do problema. Até o momento, o plano não foi habilitado e precisa inserir créditos para utilizar o serviço.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENO a requerida a: a) incluir a linha nº 27 99726-6354, de titularidade do autor Severino Lima Soares - Cpf: 042.169.607-90, no plano de telefonia “Easy Prime Super”, com todos os benefícios ofertados (24GB de internet, voz e SMS ilimitados, WhatsApp ilimitado e R$30,00 de cashback por mês - mensalidade de R$100,00), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer com a sua conversão em perdas e danos, sem prejuízo da multa fixada; b) pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária deste arbitramento e juros de mora da citação, ressaltando-se que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, nega expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte autora, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da sua parte no sentido de lhe causar danos. Aduz que a responsabilidade pela situação alegada não pode ser atribuída a si, pois a administração e execução do serviço VIVO EASY são feitas por uma empresa terceirizada. Sustenta que atuou apenas como intermediária, garantindo que as informações e os procedimentos fossem claros e acessíveis, e ao contratar o serviço, a parte autora sabia que eventuais problemas deveriam ser resolvidos diretamente com a empresa terceirizada, isentando a Ré de qualquer culpa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)